Tribunal: TJDFT
Processo: 0002200-43.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002200-43.2016.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RECORRIDO: DEYVISSON FELIPE OLIVEIRA DE MEDEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, §1o E § 4o, INCISO I E IV, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL SUPRIDO PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. COMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO FURTO. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO PELA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AFASTAMENTO DA ANÁLISE NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O conjunto probatório é firme e suficiente no sentido de que os réus, em concurso de agentes, furtaram bens da loja da vítima, no período de repouso noturno, mediante arrombamento de obstáculo, consistente no arrombamento dos cadeados da porta da loja. 2. Para que seja possível a incidência da qualificadora do arrombamento da destruição ou rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra é indispensável à realização de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, sendo somente admitidos outros meios de provas (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido por não existirem mais os vestígios do fato delituoso. No caso, a vítima teve de reparar o arrombamento imediatamente a fim de evitar novos furtos. Portanto, há elemento probatório que conduz para a exceção de ausência de laudo pericial acerca do arrombamento. 3. Não há incompatibilidade entre a incidência da majorante do repouso e o furto qualificado, isso porque o método trifásico comporta a aplicação concomitante da causa de aumento, prevista no artigo 155, § 1o, do Código Penal, com o tipo qualificado, previsto no artigo 155, § 4o, do Código Penal. 4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 5. Correto o aumento da redução pela atenuante na segunda fase da dosimetria da pena quando a quantia adotada em razão de uma circunstância judicial (primeira fase) for superior à quantia adotada para redução da pena em razão da menoridade relativa (segunda fase), porquanto pela hierarquia das fases da dosimetria, a quantidade de pena atenuada ou agravada na segunda fase da dosimetria deve corresponder ao menos à mesma quantidade de pena valorada para uma circunstância judicial na primeira fase. 6. Não é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negativar a personalidade e a conduta social. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando a possibilidade de remanejar as condenações excluídas da valoração da conduta social e da personalidade para os antecedentes, de modo a considerar os múltiplos registros para valorar negativamente tal vetor com maior ênfase. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004